Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707899-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MATEUS TEIXEIRA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mateus Teixeira de Moura contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0702113-54.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (Id. 44343381). “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por MATEUS TEIXEIRA DE MOURA contra o DISTRITO FEDERAL. O autor narra a participação no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES para concorrer ao cargo de médico psiquiatra, de acordo com o edital de abertura n. 13/2022 – SES/DF, de 25/3/2022, e homologado pelo edital n. 40/2022, de 23/9/2022. Informa a aprovação no certame, a nomeação e a convocação para a fase de exames médicos de admissão. Relata o preenchimento de questionário de saúde, no qual escreveu o diagnóstico de esclerose múltipla e a realização de tratamento da doença. Expõe que a Junta Médica avaliadora o reprovou com base nessa declaração. Noticia a interposição de recurso administrativo, no qual juntou laudo médico para atestar a capacidade para o exercício do cargo público. Aduz o indeferimento do recurso sob a justificativa de risco ocupacional – risco biológico - e a manutenção da inaptidão para o serviço público. Alega invalidade no ato administrativo atacado, pois não possui deficiência ou limitação das capacidades mentais para impedir que ingresse no serviço público. Requer a declaração da invalidade do ato impugnado, porque se pautou em premissas equivocadas e sem acervo legal. Assevera perigo na demora, porquanto foi nomeado para o cargo em 7/2/2023 e possui 30 (trinta) dias para tomar posse, contados da publicação do ato de nomeação. Requer a concessão de tutela de urgência para: a) seja determinada a posse para o exercício do cargo de médico psiquiatra da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e, sucessivamente; b) a manutenção da nomeação, com a determinação ao réu para se abster de desfazer o ato de nomeação. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos iniciais. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 151475874). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende a sua posse para o cargo de médico psiquiatra da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O artigo 18 da Lei Complementar distrital n. 840/2011 elenca os documentos necessários para a posse em cargo público no Distrito Federal e estabelece que a aptidão física e mental seja verificada em inspeção médica oficial, conforme transcrição: Art. 18. Por ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar: I – os comprovantes de satisfação dos requisitos previstos no art. 7o e nas normas específicas para a investidura no cargo; II – declaração: a) de bens e valores que constituem seu patrimônio; b) sobre acumulação ou não de cargo ou emprego público, bem como de proventos da aposentadoria de regime próprio de previdência social; c) sobre a existência ou não de impedimento para o exercício de cargo público. § 1o É nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos a que se refere este artigo. § 2o A aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial. § 3o A declaração prevista no inciso II, a, deve ser feita em formulário fornecido pelo setor de pessoal da repartição, e dele deve constar campo para informar bens, valores, dívidas e ônus reais exigidos na declaração anual do imposto de renda da pessoa física, com as seguintes especificações: I – a descrição do bem, com sua localização, especificações gerais, data e valor da aquisição, nome do vendedor e valor das benfeitorias, se houver; II – as dívidas e o ônus real sobre os bens, com suas especificações gerais, valor e prazo para quitação, bem como o nome do credor; III – a fonte de renda dos últimos doze meses, com a especificação do valor auferido no período.Grifei. O Decreto Distrital n. 36.561/2015 institui a Política Integrada de Atenção à Saúde do Servidor Público do Distrito Federal. Os seus artigos 1o e 2o trazem os 3 (três) eixos e os objetivos da política em questão, a saber: Art. 1° Fica instituída a Política Integrada de Atenção à Saúde do Servidor Público do Distrito Federal. § 1o A Política a que se refere este Decreto atende aos servidores públicos civis ativos da administração pública direta, autarquias e fundações do Distrito Federal. § 2° A Política a que se refere o caput sustenta-se em três eixos, a saber: I - Prevenção e Promoção à Saúde: ações com o objetivo de intervir no processo de adoecimento do servidor, tanto no aspecto individual quanto nas relações coletivas e no ambiente de trabalho; II - Epidemiologia: identifica e correlaciona estatisticamente os principais fatores que propiciam o adoecimento do servidor, bem como traça um perfil demográfico e epidemiológico a fim de subsidiar intervenções de prevenção e promoção à saúde, mediada pela vigilância em saúde; III - Perícia Médica Oficial: ato pericial que consiste na avaliação médica de questões relacionadas à saúde, à capacidade laboral e à concessão de benefícios previdenciários, realizada na presença do servidor ou requerente por médico formalmente designado. Art. 2o São objetivos da Política Integrada de Atenção à Saúde do Servidor Público do Distrito Federal: I - desenvolver e dar execução a um sistema de gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, visando reduzir e/ou eliminar os riscos aos quais os servidores públicos distritais possam estar expostos quando da realização das suas atividades; II - desenvolver e dar execução a um sistema de Perícia Médica Oficial com vistas a padronizar os procedimentos médico-periciais; III - implementar, manter e melhorar continuamente a gestão da Segurança e Saúde no Trabalho do servidor; IV - implementar o monitoramento dos indicadores organizacionais e de riscos psicossociais preditores de futuros adoecimentos para subsidiar ações preventivas; V - promover e preservar a saúde integral do conjunto dos servidores públicos distritais; VI - integralizar as ações nas áreas de Segurança e Saúde no Trabalho e de Perícia Médica Oficial; VII - promover a cooperação interinstitucional entre os órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Distrito Federal, por meio de Acordo de Cooperação Técnica, estimulando a busca de soluções consorciadas e compartilhadas; VIII - implementar a Comissão de Segurança do Trabalho nos órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Distrito Federal para atuar em conjunto com as Equipes Multiprofissionais de Segurança e Saúde no Trabalho; IX - instituir programas voltados à prevenção, recuperação e reabilitação física, psicológica, social e profissional; X - proporcionar formação e capacitação para as Equipes Multiprofissionais de Segurança e Saúde no Trabalho; XI - assegurar a aplicação das disposições legais, incluindo as convenções internacionais ratificadas, os atos e decisões das autoridades competentes e as convenções, acordos e contratos coletivos de trabalho, no que concerne à proteção dos servidores públicos no exercício da atividade laboral.Grifei. A Administração Pública justificou de maneira suficiente a eliminação do requerente, por estar inapto para o exercício do cargo público em debate, consoante os exames médicos admissionais. Os laudos médicos firmados por médico da rede particular de saúde (IDs 151475864 e 151475863) não capazes de infirmar, neste momento processual, as conclusões da avaliação admissional e do recurso administrativo que declararam o autor inapto para o cargo público (IDs 151475860 e 151475862). Em juízo de cognição sumária, não há plausibilidade do direito alegado. É o entendimento firme deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA AO CARGO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da avaliação psicológica pré-admissional, o qual declarou a autora inapta ao cargo de professora da rede pública do Governo do Distrito Federal. 1.1. Apelo aviado para reforma da sentença propugnando a procedência dos pedidos iniciais. Argumenta-se autora que a decisão do Ente apelado viola o princípio da proporcionalidade e afronta o princípio da razoabilidade, porquanto a doença da apelante está estabilizada, acompanhada por médico especializado e em uso regular de medicações, possuindo plena capacidade intelectual, mental e social para o desempenho da atividade de magistério. 2. Nos termos da legislação aplicada à matéria, os candidatos aprovados no concurso público devem cumprir as etapas de apresentação de documentos e de exame admissional, conforme disposição do art. 7o da Lei Complementar no 840/2011. 2.1. De acordo com o art. 7, VI, são requisitos básicos para investidura em cargo público, dentre outros, a "aptidão física e mental". Já o § 3o, prevê que "os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse.". 2.1. O art. 18, § 2o, da Lei dispõe que: "Por ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar: (...) A aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial." 3. Na hipótese, verifica-se que a autora se inscreveu para o concurso público destinado para o provimento de vagas de Professor da Educação Básica na Carreira de Magistério Público do Distrito Federal - Área de Atuação: Geografia - 40 horas (Edital n. 23/16-SEE), sendo aprovada na 41a colocação.3.1. De acordo com os expedientes administrativos acostados pela Secretaria de Estado do DF, o indeferimento da posse da autora se deu com base em parecer da Junta Médica Recursal, levando em consideração a história clínica, uso de medicação de resíduo, exame psiquiátrico resultando na ratificação da decisão de inaptidão para a função de professora.3.2. O laudo pericial, por sua vez, concluiu que a autora possui o diagnóstico de esquizofrenia residual, não apresentando integridade das funções e rendimentos psíquicos, por prazo indeterminado, para exercício das funções do cargo. 4. Nesse contexto depreende-se que não há nulidade no ato administrativo que considerou a inaptidão da autora para desempenhar o cargo almejado. 4.1. Precedente: (...) "I - A Lei Federal no. 8.112/90 dispõe em seu art. 5o que um dos requisitos básicos para investidura em cargo público é a aptidão física e mental do candidato. II - Não há se falar em ilegalidade do ato administrativo quando a exclusão do candidato do concurso público se dá em razão de não preencher os requisitos previstos na lei e no edital, máxime considerando que as provas coligidas aos autos comprovam que o candidato não possui aptidão mental para exercer o cargo". (20090110985518APC, Relator: José Divino De Oliveira, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2012). 5. Apelo improvido(Acórdão 1660335, 07049557520218070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023). Grifei. -------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. EXCLUSÃO DA LISTA DE APROVADOS. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.Mantém-se a eliminação do candidato que foi considerado inapto pela junta médica oficial do concurso, por apresentar condição incapacitante incompatível com o pleno exercício do cargo almejado- limitação de ortostatismo prolongado e de carregar e transportar peso acima de 3kg -, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Apelação Cível desprovida.(Acórdão 1189311, 07234923320188070016, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019).Grifei. A solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente quanto à existência, de fato, de irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Quanto ao pleito liminar subsidiário, a reserva de vaga viola o princípio da isonomia, pois outros concursandos estão submetidos aos mesmos prazos para apresentação de documentos, exames e posse. A salvaguarda de posição também pode configurar prejuízo à coletividade, diante da impossibilidade de nomeação de profissional na área de saúde, a qual possui conhecida carência de pessoal. Por fim, em caso de eventual julgamento de procedência dos pleitos autorais e constatação da irregularidade do parecer da Junta Médica avaliadora, será possível determinar a nomeação do requerente. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência, em razão da ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. CITE-SE. INTIMEM-SE”. Em síntese, o Agravante pede a anulação/revisão do ato administrativo que o considerou inapto no exame médico admissional do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva para Especialidades da Carreira Médica. Alega que, em razão do diagnóstico de esclerose múltipla em exame médico admissional, foi considerado inapto para o exercício do cargo público, tendo a junta médica, no recurso administrativo, apontado risco biológico como fundamento da sua desclassificação. Destaca que a própria junta médica atesta a inexistência de deficiência física ou mental apta a limitar sua capacidade laborativa. Pontua que “(...) apresentara, perante a Junta Médica Recursal, laudo emitido pelo dr. Thiago Taya, que atesta a segurança imunológica do autor. Conforme se observa do laudo, o tratamento para a esclerose múltipla, realizado por meio do medicamento Natalizumabe NÃO altera o grau de imunização do paciente, em termos gerais.” Assevera que a inaptidão “refere-se, tão somente, ao suposto risco biológico, fundamentada nos termos do art. 2, do Decreto 36.561/2015, que institui a política integrada de atenção à saúde do servidor público do Distrito Federal e dá outras providências.” Sustenta que o Governo do Distrito Federal deve ter política sanitária destinada a garantir a saúde de todos os servidores, sem excluir pessoas com deficiência ou acometidas por doenças. Aduz que sua desclassificação não pode ter fundamentos abstratos e discriminatórios. Requer a antecipada a tutela recursal “para garantir ao autor seu direito a tomar posse decorrente da nomeação publicada em 7.2.2023, para exercício do cargo de médico, da carreira de médico, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Sucessivamente, se não for o entendimento deste juízo, pugna-se pela manutenção da nomeação do autor, determinando-se que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de desfazer o ato de nomeação do autor.” Salienta haver periculum in mora, pois a posse se esgotará na data 9.3.2023, bem como probabilidade do alegado direito, tendo em vista que o Agravante apresenta plena capacidade para exercer o citado cargo público. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo recolhido (Ids. 44343399 e 44343402). É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 300, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, a concessão de efeito suspensivo visa a efetividade prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende o Agravante garantir a sua posse no cargo de médico do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, alegando ilegalidade na avaliação médica que resultou na sua eliminação do certame. Em abono à pretensão recursal, sustenta que o ato administrativo que o excluiu do concurso é nulo, pois adotou critérios abstratos e discriminatórios para a desclassificação. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados, constato presentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (probabilidade do direito alegado). Em regra, a exigência do exame médico em concursos públicos é legítima, porque autorizada pelo art. 37, I, da Constituição Federal, c/c os artigos 7° e 18 da Lei Complementar distrital n° 840/2011. Confira-se: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;” “Art. 7o São requisitos básicos para investidura em cargo público: I – a nacionalidade brasileira; II – o gozo dos direitos políticos; III – a quitação com as obrigações militares e eleitorais; IV – o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; V – a idade mínima de dezoito anos; VI – a aptidão física e mental. § 1o A lei pode estabelecer requisitos específicos para a investidura em cargos públicos. § 2o O provimento de cargo público por estrangeiro deve observar o disposto em Lei federal. § 3o Os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse. (...).” “Art. 18. Por ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar: I – os comprovantes de satisfação dos requisitos previstos no art. 7o e nas normas específicas para a investidura no cargo; II – declaração: a) de bens e valores que constituem seu patrimônio; b) sobre acumulação ou não de cargo ou emprego público, bem como de proventos da aposentadoria de regime próprio de previdência social; c) sobre a existência ou não de impedimento para o exercício de cargo público. § 1o É nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos a que se refere este artigo. § 2o A aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial. § 3o A declaração prevista no inciso II, a, deve ser feita em formulário fornecido pelo setor de pessoal da repartição, e dele deve constar campo para informar bens, valores, dívidas e ônus reais exigidos na declaração anual do imposto de renda da pessoa física, com as seguintes especificações: I – a descrição do bem, com sua localização, especificações gerais, data e valor da aquisição, nome do vendedor e valor das benfeitorias, se houver; II – as dívidas e o ônus real sobre os bens, com suas especificações gerais, valor e prazo para quitação, bem como o nome do credor; III – a fonte de renda dos últimos doze meses, com a especificação do valor auferido no período.” (g. n.) De fato, o exame médico para o cargo pretendido pelo Agravante é exigido por lei e está previsto no edital do certame. Porém, em juízo de cognição sumária, considero que o exame médico ao qual se submeteu o Agravante não apontou expressamente incapacidade física ou mental que o impossibilite exercer o cargo em destaque, pois se limitou a indicar risco biológico em razão de esclerose múltipla. Acrescento que o ato administrativo impugnado não esclarece quais são as exigências físicas e mentais necessárias para exercer o cargo de médico da Secretária de Saúde do Distrito Federal. A respeito dos requisitos que a administração espera do candidato, é esclarecedora a lição de Marçal Justen Filho no trecho a seguir transcrito: "(...) o Estado deverá identificar as virtudes desejáveis para o futuro ocupante de cargo público. Essa identificação deverá tomar em vista a natureza das atribuições do cargo, a responsabilidade daí derivada e outras características que podem alcançar inclusive a capacitação física indispensável. Em vista dessas virtudes, serão estabelecidos requisitos de participação e critérios de julgamento, que devem apresentar cunho instrumental em vista daquelas virtudes. A validade dos requisitos de participação e dos critérios de julgamento depende da adequação e da necessidade em vista das virtudes desejáveis para o futuro servidor público, tal como da compatibilidade da exigência com os valores constitucionais fundamentais."1 Na espécie, não é possível extrair da avaliação médica a que foi submetido o Agravante sua incapacidade física ou mental, nem quais os critérios e requisitos exigidos pela banca examinadora para considerar o candidato apto a ocupar o cargo de médico. A avaliação não pode adotar critérios que não permitam ao Poder Judiciário avaliar eventual lesão ou ameaça de lesão a direito decorrente desses critérios, sob pena de ofensa aos artigos 5o, XXXV, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal. Ademais, a administração pública não pode considerar o candidato inapto por motivos abstratos e genéricos. Deve o exame médico explicitar a incapacidade de o candidato exercer o cargo almejado, não se justificando mero juízo de probabilidade (diagnóstico da doença). Ora, se a doença, por si só, fosse incapacitante, deveria a administração pública indicá-la no edital do certame de modo objetivo e claro, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: “CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO FÍSICA. ESCLEROSE MÚLTIPLA. - "É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido. 2. Recurso ordinário provido" (ver, nesse sentido, brevitatis causa, RMS 26.101, j.10-9-2009 -STJ) - Perícia realizada pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo – Imesc, aos 3 de agosto de 2018, indicou que, apesar de o autor ser portador de esclerose múltipla, está ele apto para o serviço público. Não provimento da remessa necessária e da apelação”. (TJ-SP - APL: 10184832820178260564 SP 1018483-28.2017.8.26.0564, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 24/06/2020, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/06/2020) “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE). ESCLEROSE MÚLTIPLA. EM AVALIAÇÃO MÉDICA PREVISTA NO EDITAL DO CONCURSO, QUADRO CLÍNICO NÃO ACUSOU INCAPACITAÇÃO HÁBIL A AUTORIZAR O ENQUADRAMENTO. O Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região denegou a segurança requerida, por não vislumbrar ilegalidade no ato proferido pelo Presidente daquele Tribunal, que negou o enquadramento da impetrante como pessoa portadora de necessidades especiais para efeito de ingresso em cargo público de Analista Judiciário - Área Judiciária decorrente do concurso público previsto no Edital No 01/2011, ao fundamento de que, nos termos da legislação vigente (Lei 7.853, de 24/10/1989; Decreto 3.298, de 20/12/1990; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; e, Lei 13.146, de 06/07/2015) , o "só fato de a impetrante ser portadora de esclerose múltipla não é suficiente a autorizar seu enquadramento como pessoa com deficiência, porquanto, como dito, o mero diagnóstico da entidade mórbida subjacente não é definidor de deficiência", sendo "pois, imprescindível averiguar se no caso, em razão da aludida moléstia ou por etiologia qualquer, a impetrante apresenta quadro clínico compatível com algum tipo de deficiência". Assim, com base no laudo da equipe médica do Tribunal, concluiu o TRT da 23a Região que, embora não se negue a gravidade da moléstia que acomete a autora, bem assim que no decorrer dos anos tenha sofrido surtos deveras incapacitantes (item 5 do laudo da equipe médica deste Tribunal), certo é que no momento seu quadro clínico não acusa incapacitação hábil a autorizar seu enquadramento como portadora de deficiência ". Ao contrário do que sustenta a recorrente, não se está a afirmar que pessoas com doenças graves não possam ser enquadradas como portadores de deficiências. Sem negar todo o histórico clínico da impetrante com diagnóstico de esclerose múltipla desde 2004, e que se trata de doença grave apta a gerar limitações físicas e motoras, muitas vezes irreversíveis, que impedem de realizar atividades dentro dos padrões de normalidade do ser humano, no entanto, consoante já observado desde o Tribunal Regional," certo é que no momento seu quadro clínico não acusa incapacitação hábil a autorizar seu enquadramento como portadora de deficiência ". Se no momento em que foi submetida à avaliação médica não foram detectados elementos que pudessem identificar ser a recorrente portadora de limitações no desempenho de suas funções cotidianas, não há como, em sede de mandado de segurança, reconhecer a ilegalidade do ato impugnado. Recurso ordinário não provido.” (TST - RO: 1664620155230000, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 05/09/2016, Órgão Especial, Data de Publicação: DEJT 13/09/2016) Não podemos esquecer que a medicina se encontra em constante evolução e, embora a doença indicada seja grave, é possível o retardamento da sua progressão por meio de acompanhamento médico adequado, conferindo ao Agravante qualidade de vida e possibilidade de desempenhar as funções do cargo, não podendo o Distrito Federal adotar atitude discriminatória para impedir o seu acesso ao cargo público com base em argumentos subjetivos e abstratos. No mais, o Decreto n° 36.561/2015, que Institui a Política Integrada de Atenção à Saúde do Servidor Público do Distrito Federal, apontado pelo douto Juiz a quo como fundamento para a eliminação do candidato, visa assegurar aos servidores públicos civis da administração pública direta, autarquias e fundações do Distrito Federal a prevenção e promoção à saúde, identificando os fatores de adoecimento dos servidores, a fim de adotar políticas públicas destinadas a prevenção e promoção da saúde, e realizar perícias médicas consistente “na avaliação médica de questões relacionadas à saúde, à capacidade laboral e à concessão de benefícios previdenciários, realizada na presença do servidor ou requerente por médico formalmente designado” (art. 1°, § 2°). Ou seja, o referido Decreto deve ser utilizado para prevenção e promoção da saúde dos servidores distritais, e não para eliminar candidatos acometidos por doenças que não o impedem de desempenhar cargo público. Lado outro, há probabilidade lesão grave e de difícil reparação se não for assegurada, ao menos, a reserva de vaga ao Agravante no referido concurso público. Quanto à tutela de urgência para a posse imediata, entendo prudente aguardar a manifestação do Distrito Federal. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que reserve vaga ao Agravante no cargo de médico do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para tome ciência da presente decisão e apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora